Tribunal: TJES
Processo: 5004286-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004286-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ANA MARIA VIEIRA PENA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Na hipótese em testilha, se visualiza pela realidade dos autos que a parte demandante Ana Maria Vieira Pena foi contratado(a) para o desempenho da(s) função(ões), com repetidas e sucessivas contratações temporárias, em atenção ao período não prescrito, nos anos de 2019 (a contar de 05/03/2019), 2020, 2021, 2022 e 2023 (dezembro/2023) conforme a ficha financeira anexa aos autos e declinado em inicial, tendo reivindicado a nulidade dos contratos firmados.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“N
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, impende consignar, que restou incontroverso nos autos que, na hipótese em testilha, se visualiza pela realidade dos autos que a parte recorrida foi contratado(a) para o desempenho da(s) função(ões), com repetidas e sucessivas contratações temporárias, em atenção ao período não prescrito, nos anos de 2019 (a contar de 05/03/2019), 2020, 2021, 2022 e 2023 (dezembro/2023) conforme a ficha financeira anexa aos autos e declinado em inicial, tendo reivindicado a nulidade dos contratos firmados.

Nesses termos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, no caso sub examine, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS tão só, não havendo o que se falar em indenizações decorrentes de multa (Lei nº. 8.036/1990, art. 1º) e/ou outras verbas trabalhistas (e.g. adicionais e auxílios)

Por fim, ressalto, que na forma do art. 15, da Lei nº. 8.036/1990, o “depósito de FGTS” é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, [01] as verbas de natureza indenizatória (abono férias, auxílio-alimentação, aviso-prévio, etc.) e [02] os descontos realizados a título de INSS, IRPF e PIS/PASEP.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)